Tribunal: TJSP
Processo: 1520990-79.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por Alexandre Felipe de Oliveira da sentença que o condenou por injúria racial, ameaça e vias de fato, com penas de reclusão, detenção e prisão simples, além de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de cerceamento

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por Alexandre Felipe de Oliveira da sentença que o condenou por injúria racial, ameaça e vias de fato, com penas de reclusão, detenção e prisão simples, além de multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de cerceamento de defesa pela não instauração de incidente de insanidade mental e quebra da cadeia de custódia; (ii) pedido de absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa pela não instauração do incidente de insanidade mental, pois não subsistiu dúvida quanto à higidez mental do acusado.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera. A negativa do réu não se coaduna com as provas dos autos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A não instauração de incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa. 2. Não há elementos que demonstrassem ou, ao menos, indicassem haver adulteração da gravação juntada, constituindo elemento hábil à demonstração do crime de injúria racial."
Legislação citada: Lei no 7.716/89, art. 2o-A; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Código Penal, arts. 69 e 147; Código de Processo Penal, arts. 563 e 565.